Tribunal: STF
Processo: HC 163239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de pressupostos recursais.



    CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – QUALIFICADORAS – CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Nos crimes dolosos contra a vida, a valoração acerca da caracterização de qualificadoras do delito, as quais constituem circunstâncias acidentais do tipo penal, submete-se à competência do Conselho de Sentença.



    CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – VALORAÇÃO. Cumpre ao Conselho de Sentença definir a procedência ou não de qualificadora, considerados os elementos do processo-crime.